Tribunal: TJMT
Processo: 0001099-66.2017.8.11.0021
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001099-66.2017.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Quadrilha ou Bando, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO PEREIRA - CPF: 058.685.071-69 (APELANTE), NOEBE DE JESUS SOUZA - CPF: 737.227.661-68 (APELANTE), TAMIRIS HECK - CPF: 054.601.411-92 (APELANTE), FAGNER RAIONE SILVA ARRUDA - CPF: 703.249.801-91 (ADVOGADO), ALEXANDRE JOSE HECK - CPF: 053.073.391-94 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS ANTONIO PEREIRA - CPF: 058.685.071-69 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001099-66.2017.8.11.0021

APELANTE: NOEBE DE JESUS SOUZA, TAMIRIS HECK, ALEXANDRE JOSE HECK

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 180 DO CÓDIGO PENAL E ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003 – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE –
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA
– ART. 33, § 1º, INCISO I, DA LEI N. 11.343/2006 – ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE – PEQUENA QUANTIDADE DE SEMENTES DE MACONHA – PRODUTO DESPROVIDO DE THC – AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA CONDUTA ILÍCITA – ATIPICIDADE RECONHECIDA –
RECURSOS PROVIDOS
.

“A prescrição retroativa da pretensão punitiva tem por referência a pena em concreto, sendo aferida, nos termos do art. 109 do CP, após o trânsito em julgado da condenação e segundo os marcos interruptivos descritos no art. 117 do Código Penal, não podendo ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa (art. 110 do CP)”
(STJ, RHC 89.948/RS).

É impositivo reconhecer a prescrição, com base na pena
in
concreto, quando entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, transcorreu prazo superior ao exigido na legislação penal.

“No mais, a Lei de regência prevê como conduta delituosa o semeio, o cultivo ou a colheita da planta proibida (art. 33, § 1.º, inciso II; e art. 28, § 1.º). Embora a semente seja um pressuposto necessário para a primeira ação, e a planta para as demais, a importação (ou qualquer dos demais núcleos verbais) da semente não está descrita como conduta típica na Lei de Drogas”
(STJ, EREsp n. 1.624.564/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 14/10/2020, DJe de 21/10/2020).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001099-66.2017.8.11.0021

APELANTE: NOEBE DE JESUS SOUZA, TAMIRIS HECK, ALEXANDRE JOSE HECK

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por Noebe de Jesus Souza, condenado à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime aberto, e 20 (vinte) dias-multa, por infração ao art. 14 da Lei n. 10.826/2003 e ao art. 180 do Código Penal (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e receptação), Alexandre José Heck, condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias multa, e Tamiris Heck, condenada à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, e 383 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, por infração ao art. 33, § 1º, inciso I, da Lei n. 11.343/2006 (posse de sementes de maconha).

Em suas razões,
Noebe sustenta que: 1) “
é inconteste a presença da prescrição em concreto, motivo pelo qual pugna-se pelo reconhecimento do aludido instituto, bem como, proceda-se a extinção da punibilidade em prol do apelante, nos termos do Art. 107, IV do CP
”; 2) “
inexistem provas suficientes quanto ao suposto crime de porte de arma de fogo, tampouco existem provas quanto a suposta receptação, vez que a as condutas estariam entrelaçadas, pelo mesmo objeto, qual seja, a arma de fogo
”. 3) “
o réu é hipossuficiente, e inclusive está sendo assistido processualmente pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, cuja assistência garante a integralidade e gratuidade em todos os atos, nos termos do artigo 134, da Constituição Federal
”; 4)
“a teor do exposto, verifica-se evidente violação aos dispositivos constantes dos Art. 5º, II, XXXIX, LXXIV e XLVI da CR/88; Art. 98 do CPC, fazendo-se necessário o pronunciamento deste E. Tribunal sobre tais matérias, o que ora se requer expressamente, para sua eventual apreciação em sede de Recurso Especial ou Extraordinário, restando desde já prequestionados
”
(Id. 209224474 - pág. 1-12).

Alexandre aduz que: 1) deve ser absolvido, pois “
o
mero fato de sementes de maconha serem localizadas na casa do apelante, não pode servir para lhe carimbar, automaticamente, como traficante
”; 2) é caso de isentá-lo do pagamento de custas e despesas processuais, especialmente por ser assistido pela Defensoria Pública; 3) “
verifica-se evidente violação aos dispositivos constantes dos Art. 5º, II, XXXIX, LXXIV e XLVI da CR/88; Art. 98 do CPC, fazendo-se necessário o pronunciamento deste E. Tribunal sobre tais matérias, o que ora se requer expressamente, para sua eventual apreciação em sede de Recurso Especial ou Extraordinário, restando desde já prequestionados
”
(Id.
209224473 - pág. 1-10).

Tamiris também insurge e argumenta que: 1) não há provas para condená-la; 2) “
ao contrário do que asseverou o juízo sentenciante, as sementes, eram de propriedade do seu irmão Alexandre Heck, que confessou durante a audiência de instrução e julgamento, ser ele o dono das referidas sementes, bem como consignou ao juízo primevo, que é usuário da substância, e que retirava as sementes, porque dava dor de cabeça, quando este fazia uso
” ; 3) deve ser absolvida do “
crimes do art. 288 do Código Penal, ante a atipicidade da conduta e pela anemia probatória dos autos
”; 3) faz jus “
a gratuidade do acesso à justiça, com a reversão da condenação da multa imposta, ante o não cometido de crime de tráfico de drogas, bem como das custas e despesas processuais pela representatividade, até a sentença recorrida, foi realizada de Douta Defensoria Pública
”; 4) “
que seja reconhecida a violação dispositivos esculpidos na Carta Magna, nos seu artigo 5º e seus incisos II, XXXIX, LXXIV E XLVI, combinado com art. 98 do Diploma Civilista Pátrio
”
(Id.
213343668 - pág. 1-9).

Contrarrazões no Id.
209224480 - pág. 1-4, 209224481 - pág. 1-5 e 214143158 - pág. 1-6.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina “
p
elo acolhimento da preliminar levantada pela defesa do apelante Noebe de Jesus Souza, para que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente em relação a ambos os delitos pelos quais foi condenado (receptação e porte ilegal de arma de fogo de munições de uso permitido), prejudicando, via de consequência, o mérito recursal, e, por outro lado, pelo desprovimento dos apelos interpostos pelos insurgentes Alexandre José Heck e Tamiris Heck, mantendo-se incólume a sentença guerreada”
(Id. 214706694 - pág. 1-19).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001099-66.2017.8.11.0021

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR: PRESCRIÇÃO

A defesa sustenta ser caso de extinguir a punibilidade de Noebe de Jesus Souza, em decorrência da prescrição.

O pedido merece acolhimento.

O art. 110 do Código Penal estabelece:

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§ 1
o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

Guilherme de Souza Nucci dá os contornos da prescrição retroativa:

É a prescrição da pretensão punitiva com base na pena aplicada, sem recurso da acusação, ou improvido este, levando-se em conta prazo anterior à própria sentença. Trata-se do cálculo prescricional que se faz da frente para trás, ou seja, proferida a sentença condenatória, com trânsito em julgado, a pena torna-se concreta. A partir daí, o juiz deve verificar se o prazo prescricional não ocorreu entre a data do recebimento da denúncia e a sentença condenatória
(Código Penal Comentado, 15ª ed., Ed. Forense, pág. 663).

No mesmo sentido colaciono os seguintes arestos:

[...] A prescrição retroativa da pretensão punitiva tem por referência a pena em concreto, sendo aferida, nos termos do art. 109 do CP, após o trânsito em julgado da condenação e segundo os marcos interruptivos descritos no art. 117 do Código Penal, não podendo ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa (art. 110 do CP).[...]
(STJ, RHC 89.948/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019).

[...] Consoante dispõe o art. 110, § 1º, do Código Penal, "a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa" (redação dada pela Lei n. 12.234/2010). [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1002435/BA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 24/05/2019).

In casu
, a denúncia foi recebida em
26-4-2017
(Id.
209225687 - pág. 43-49),
e a sentença prolatada em
14-2-2024
(Id.
209224462 - pág. 1-13
).

O Ministério Público tomou ciência dela em 20-2-2024 (Id.
209224472 - pág. 1) e não recorreu.

Entre os marcos não ocorreu nenhuma outra causa interruptiva da prescrição (CP, art. 117).

O réu foi condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, pelo crime de receptação (CP, art. 180) e de 2 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, pelo crime porte irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/2006), em concurso material (CP, art. 69).

Nos termos do art. 119 do Código Penal, “
n
o caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente
”.

A reprimenda mais grave – 2 (dois) anos – atrai o prazo prescricional de 4 (quatro) anos (CP, art. 109, V).

Entre o recebimento da denúncia (26-4-2017) e a data em que o MP foi notificado (20-2-2024) transcorreu prazo superior ao necessário, de modo que o reconhecimento da prescrição é impositivo.

A jurisprudência corrobora o entendimento:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO PELA PGJ – ACOLHIMENTO – OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – MODALIDADE RETROATIVA – ULTRAPASSADO PRAZO PRESCRICIONAL LEGAL PREVISTO – EXTINTA A PUNIBILIDADE DO ACUSADO DE OFÍCIO – MÉRITO PREJUDICADO

Após o trânsito em julgado para a acusação, a prescrição regula-se pela pena em concreto, assim, transcorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória prazo superior ao estabelecido em lei para o reconhecimento da prescrição, imperiosa a declaração de extinção da punibilidade do agente de ofício.
(N.U 0001733-03.2016.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TORTURA (ART. 1º, INICISO I, ALÍNEA “A”, DA LEI Nº 9.455/97) – PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA – OCORRÊNCIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL ULTRAPASSADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E SENTENÇA – PRELIMINAR ACOLHIDA – MÉRITO PREJUDICADO.

Constatando-se o transcurso do prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e da publicação da sentença condenatória, deve ser declarada a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, extinguindo-se a punibilidade dos réus
. (TJ/MT, N.U 0000033-27.2017.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 25/03/2022).

Ademais, “
em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, e consequente extinção da punibilidade do agente, ressai prejudicada a análise do mérito do recurso defensivo interposto” [...]
(TJ/MT, N.U 0008631-16.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 28/04/2024).

De mais a mais, “
A extinção da punibilidade pela prescrição estatal impede a condenação referente aos pedidos secundários, devendo ser afastada a obrigação de pagamento das custas, bem como o lançamento do nome do apelante no rol dos culpados”
(TJ/MT, N.U 0003182-43.2014.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 06/12/2023).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
declaro extinta a punibilidade
de Noebe de Jesus Souza, ante a ocorrência
prescrição
da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com fundamento no art. 107, IV, c/c o art. 109, V, e art. 110, § 1º e no art. 119, todos do Código Penal.

É como voto.

MÉRITO

A denúncia imputou aos recorrentes, a Marcio Matheus de Arruda Silva e a Marcos Antônio Pereira os seguintes delitos:

1º Fato:

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 01 de fevereiro de 2017, nesta cidade de Água Boa-MT, os denunciados Marcio Matheus de Arruda Silva, Alexandre José Heck e Noebe de Jesus Souza, agindo em coautoria, transportavam uma arma de fogo, tipo revólver, marca Taurus, calibre nominal 38, número de série HW951779, e duas munições intactas do mesmo calibre, todos de uso permitido, conforme laudo pericial de fls. 114/119 e outro de apreensão de fl. 07.

Segundo apurado, no dia 01 de fevereiro de 2017, policiais civis desta cidade receberam informações através da Gerência de Combate ao Crime Organizado da Polícia Civil em Cuiabá-T, de que havia integrantes de uma organização criminosa nesta cidade que realizariam um roubo em uma agência bancária, oportunidade em que foram passadas as características do veículo utilizado por estes, marca VW, modelo Parati, de cor branca.

Diante destas informações, policiais civis passaram a realizar rondas pela cidade de Água Boa-MT e localizaram, no início da noite, um veículo com as características compatíveis, o qual estava estacionado na Rua 21, Bairro Guarujá, em frente à residência da denunciada Tamiris Heck.

A partir de então, os policiais passaram a monitorá-lo.

Pouco depois, os denunciados Márcio Matheus de Arruda Silva, Alexandre Heck e Noebe de Jesus Sousa adentraram no veículo e passaram a trafegar por ruas desta cidade.

Incontinenti, os policiais civis abordaram o veículo e, em um primeiro momento, nada de ilícito foi localizado com os denunciados Marcio Matheus de Arruda Silva, Alexandre Heck e Noebe de Jesus Souza, sendo apenas lavrado Boletim de Ocorrência e apreendido o veículo para realização de perícia, ocasião em que estes foram liberados.

Todavia, na manhã do dia -2 de fevereiro de 2017, a Gerência de Combate ao Crime Organizado informou à autoridade policial de Água Boa-MT que havia recebido informes no sentido de que uma arma de fogo estaria escondida no interior do veículo apreendido no dia anterior.

Então, durante a realização de perícia veículo foram localizadas as munições e a arma de fogo acima descrita, escondidas no compartimento destinado ao aparelho de som, conforme laudo pericial de fls. 120/128.

Ainda no dia 02 de fevereiro de 2017, os denunciados Noebe de Jesus de Souza e Alexandre Heck se dirigiram à Depol para tentar reaver o veículo acima mencionado, ocasião em que foram presos.

2º Fato:

Segundo apurado no caderno investigativo, os denunciados Tamiris Heck, Noebe de Jesus Souza, Alexandre Heck, Márcio Matheus de Arruda Silva e Marcos Antônio Pereira se associaram para realizar o tráfico de entorpecentes na residência da denunciada Tamiris, local em que todos frequentavam e se hospedavam nesta cidade de Água Boa-MT.

No dia 02 de fevereiro de 2017, por volta de 15h, na residência situada na Rua 21, Bairro Guarujá, em Água Boa-MT, os denunciados previamente ajustados, cientes da ilicitude de suas condutas, guardaram aproximadamente 4g de sementes de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como maconha (aproximadamente 170 unidades) para fins de comercialização, conforme laudo preliminar de constatação de fls. 15/17 e auto de apreensão de fl. 03.

No dia, horário e local acima mencionados, policiais civis e militares no cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido nos autos de código 117716, deste juízo, localizaram, no interior de quanto da casa, um frasco plástico, de cor branca, com cerca de cinquenta sementes de maconha.

Durante a busca em outro quarto da residência, a guarnição ainda localizou outro frasco plástico, com a logomarca Herbalife, contendo aproximadamente cento e vinte sementes de maconha.

Nesta ocasião, os denunciados Tamiris Hech e Marcos Antônio Pereira, que se encontravam na residência, foram encaminhados ao Cisc.

3º Fato:

Em data incerta, entre o mês de agosto de 2016 e janeiro de 2017, o denunciado Noebe de Jesus Souza adquiriu de pessoa não identificada nos autos, em proveito próprio, uma arma de fogo tipo revólver, marca Taurus, calibre nominal 38, número de série HW951779, pelo valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mesmo ciente da ilicitude do bem.

Segundo apurado, na data de 08 de agosto de 2016, por volta das 11h15, na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos de Poconé-MT, durante a realização de um roubo, foi subtraída a mencionada arma de fogo pertencente à empresa Blitem Segurança Ltda EPP, a qual estava em posse do vigilante da empresa, conforme BO de fls. 93/95.

A mencionada arma de fogo foi apreendida nesta cidade na posse do denunciado Noebe de Jesus Souza, conforme descrito no 1º fato ora denunciado.

4º Fato:

Por fim, apurou-se que os denunciados Tamiris Heck, Noebe de Jesus Souza, Alexandre José Heck, Marcio Matheus de Arruda Silva e Marcos Antônio Pereira associaram com a finalidade de cometerem crimes. [...]
(Id.
209225684 - Pág. 10-16).

A denúncia foi julgada
parcialmente procedente
, condenando Tamiris e Alexandre apenas pela prática do delito previsto no artigo 33, §1º, inciso I, da Lei n. 11.343/06

e Noebe nas penas do art. 180 do Código Penal e do art. 14 da Lei n. 10.826/03 (id. 209224462 - pág. 1-13).

Esquadrinho as provas produzidas quanto ao crime atribuído a Tamiris e Alexandre.

Na fase inquisitorial, a IPC Celia Oliveira de Moura Correa contextualizou a investigação, conforme transcrito:

[...] Que na tarde de ontem (1º/02/2017), em torno de 17h30min,
recebeu informações da GCCO (Gerência de Combate ao Crime Organizado) de Cuiabá, que possivelmente indivíduos estavam na cidade de Água Boa com o intuito de cometer roubo em alguma agência bancária, onde cometeriam o crime na modalidade ‘sapatinho’ – pega o gerente numa noite anterior como refém e na manhã seguinte pratica o crime – ainda nessa oportunidade, formos informados que estavam em um veículo Parati
e que uma mulher estava dando suporte aos suspeitos; Que passamos a situação à autoridade policial Dr. Welber; Que juntamente com Marcelo diligenciaram pela cidade, no intuito de localizar o citado veículo;
Que no Bairro Guarujá, próximo à igreja católica, na Rua 21, depararam com um veículo Parati estacionado na contramão, em frente à casa de Tamiris Heck (traficante na cidade), o que vinha de encontro com as informações que o GCCO havia passado
; Que o veículo Parati tinha placas de Várzea Grande e estava meio sujo de lama vermelha, o que chamou ainda mais a atenção do investigadores;
Que passaram a monitorar a residência e, no começo da noite, três homens saíram no veículo, o qual foi abordado por policiais civil e militares e, em seguida, os suspeitos foram conduzidos para o CISC
; Que os suspeitos que estavam dentro do veículo são: Alexandre José Heck (irmão de Tamiris), Márcio Matheus de Arruda Silva e Noebe de Jesus Souza, os quais foram ouvidos pela autoridade policial e liberados em seguida, devido não ter sido localizado nenhum material ilícito no veículo e nada que os mantivessem detidos; Que a depoente esclarece que não participou da abordagem feita aos ocupantes do veículo Parati e nem da busca que foi feita no mesmo ainda na noite de ontem (1º/02/2017);
Que na manhã de hoje (02/02/2027), por volta de 10h30min, a GCCO (Gerência de Combate ao Crime Organizado) passou informação que a arma estava dentro do veículo
Parati, diante disso passaram tal situação à autoridade policial e, em torno de 13h55min, juntamente com a perita Cristiane e o escrivão Marcelo, levaram o veículo Parati até a oficina do Fernando, onde passaram a fazer uma minuciosa busca veículo;
Que a arma de fogo estava escondida atrás do compartimento onde é colocado o som do veículo, trata-se de um revólver calibre 38, municiado com dois projeteis calibre 38 [...]
(Id. 209225684 - pág. 69-71).

O IPC Marcelo Ricardo de Cesare relatou:

Que hoje, 02/02/20217, por volta das 15:15 hrs,
em cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido por essa comarca, autos 117716,
o depoente, juntamente com os policiais civis André, Alessandro, Delegado Sued Dias, em conjunto com a Polícia Militar, se deslocaram até o endereço: Rua 21, s/n, acesso pela Av. Tropical, quarta casa do lado esquerdo, nesta cidade, na residência de Tamiris Heck e Alexandre Heck; Que dentro da residência se encontrava a pessoa de Marcos Antônio Pereira e Tamiris Heck;
Que foi localizado pelo PM Montel, que é da Força Tática, em um dos quartos do imóvel (quarto da mãe), um frasco (pote) de plástico, de cor branca, com a escrita “Complexo B Mediquimica”, na cor verde, onde em seu interior contendo
50 (cinquenta) sementes aparentando ser de Cannabis Sativa (maconha);
Que o soldado PM Gomes, da equipe CAR, localizou em outro quarto, este por sua vez na parte frontal e externa da mesma residência,
outro frasco (pote), este de tamanho maior, com a escrita “Herbalife”, contendo no interior do frasco 120 (cento e vinte) sementes aparentando ser de Cannabis Sativa (maconha)
;
Que o soldado Josielker, Força Tática, localizou no quarto da mãe diversos relógios que foram citados no autos de apreensão [...]
(Id. 209225684 - pág. 76-77).

Os PMS Cassio Henrique Montel de Oliviera, Josielker Morais de Souza e Rafael Gomes de Souza confirmaram que, no cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência de Tamiris e Alexandre, encontraram dois potes contendo sementes de maconha (Id. 209225684 - pág. 93-98).

Marco Antônio Pereira disse que é namorado de Tamiris e que nada sabia a respeito dos demais investigados ou dos entorpecentes aprendidos na casa dela (Id. 209225684 - pág. 99-101).

Noebe de Jesus Souza admitiu que comprou a arma encontrada na Parati por R$ 2.000,00 (dois mil reais), ‘de um caminhoneiro que não sabe identificar’. Alegou ainda que estava hospedado na casa de Tamiris e que desconhecia a existência das sementes de maconha (Id. 209225684 - pág. 107-109).

Tamiris Heck garantiu que “
não sabe dizer de quem é as sementes encontradas em sua residência
” (Id. 209225684 - pág. 129-130).

Alexandre José Heck sustentou que “
é usuário de maconha, mas que largou o vício há 05 meses atrás, e que as sementes de maconha eram de sua propriedade, que não se desfez dessas sementes, pois acabou esquecendo que tinha essas sementes
” (Id. 209225684 - pág. 141-141).

Na instrução processual, o IPC Marcelo Ricardo de Cesare ratificou as circunstâncias da apreensão:

[...]

T: [...] nesse momento o delegado, que era o Sued, falou: “vamos cumprir agora o mandado de busca”, aí da oficina
nós já fomos para a casa da Tamiris, aí lá que foi encontrado as porções, as porções não,
as sementes de maconha

[...], o pessoal não estava na casa, quem estava na casa era a Tamiris e o namorado dela, o Alexandre, o Noebe e o outro rapaz, Marcos, tinham saído para buscar o carro lá no CISC.

[...]

MP: Tem o Marcos, Márcio Matheus?

T: Marcos o que?

MP: Marcos Antônio.

T: Marcos Antônio é o que estava com a Tamiris na casa, tipo um namorado dela, ficante, aí
hora que achou a semente, foi um policial militar que achou as sementes,
nisso o Sued, que é o delegado que estava acompanhado a busca, foi no CISC para fazer a prisão do pessoal que tinha ido buscar o carro,
eu fiquei na casa, aí eu liguei par ao Sued: “encontrou tantas sementes”, assim, assim, assado, ele: “não, pode conduzir todo mundo aí”, nós levamos a Tamiris e o Marcos para o CISC
[...].

[...]

MP: O senhor falou que tinha um mandado já de busca na residência da Tamiris?

T: Isso.

MP: Qual era a finalidade, sabe se era tráfico, se era arma?

T: A denúncia e que ela estava com arma de fogo.

MP: Arma de fogo?

T: Hunrum, se não me engano tráfico também, ela já tem passagem por tráfico.

MP: Esse mandado saiu aqui de Água Boa?

T: Local.

[...]

Defesa: [...] o mandado de busca e apreensão deferido por essa nobre justiça foi ‘encabeçado’ para a senhora Tamiris onde quer que se encontrasse ou especificamente para aquela casa, por haver ali mais envolvidos ou supostos envolvidos com outra prática criminosa?

T: O mandado de busca acho que é para a residência.

Defesa: Para a residência?

T: Para a residência.

Defesa: A Polícia Judiciária Civil já fazia um trabalho de investigação daquela localidade ou foi em decorrência dessas informações do GCCO?

T: Não, já tinha um relatório antes, né?, já tinha investigação antes, aí com esse relatório a autoridade representou e tinha o mandado, já tinha esses autos prontos, aí chegou essa informação no dia anterior ao que a gente ia cumprir.

Defesa: Esse relatório dava conta da mercancia, da venda de entorpecentes ou de uma organização voltada para a prática do ‘sapatinho’?

T: Eu não tenho, como vou te dizer, esse alvo eu não participei, do levantamento desse alvo, mas a informação do GCCO chegou no dia anterior, então já tinha o mandado de busca ali
.

Defesa: Quanto a ação que o senhor, na qualidade de testemunha, participou ativamente, o senhor esteve presente no âmbito da residência?

T: Estive.

Defesa: O senhor esteve presente quando da localização das sementes [...]?

T: Eu estava na residência.

Defesa: Ok, pergunto ao senhor, foi localizado no âmbito dessa residência dinheiro picado que caracterizasse ali a venda, que é de praxe, a mercancia de drogas?

T: Valores eu não me recordo de ter apreendido.

Defesa: O senhor relatou e perguntei exatamente por isso, que viu um fluxo considerável anterior àquela noite, de entra e sai de pessoas?

T: Isso.

Defesa: Eram pessoas da família ou pessoas que não tinha ligação nenhuma com o senhor tem conhecimento quais são os integrantes daquela família?

T: Doutor, lá estava um movimento muito intenso, era noite, tinha um rapaz que estava em um entra e sai de bicicleta lá, que não era da cidade, eu acredito que fazia parte desse pessoal que veio de Cuiabá, a gente não conseguiu identificar, os outros, não consegui identificar se era da família, não era.

Defesa: O senhor teve o cuidado, o zelo, de contabilizar cada grão de semente que consta, que está relatado no auto de apreensão?

T: Nós fizemos a contagem.

Defesa: Nessa contagem que o senhor diretamente participou dava para perceber que aqueles grãos eram novos ou grãos já antigos?

T: Não.

Defesa: Dava para perceber que teriam caráter de germinação ou não?

T: Não, não dava, só o odor da maconha, era um potezinho, eram dois potes, a gente abriu e viu que tinha bastante.

Defesa: Em ambientes diferentes na casa ou todos localizados no mesmo ambiente?

T: Não, um foi no quarto onde a Tamiris e o Marcos estava e o outro no outro quarto, que era o irmão dela que ficava.

Defesa: O senhor também destaca [...], essas pessoas ali, além dessas sementes, algum outro organismo que caracterize, que conduza a inteligência da Polícia de que aquilo era tráfico, no ambiente dessa casa?

T: Não me recordo.

Defesa: Ou só as sementes?

T: Eu acho que foi só a sementes, não estou me recordando
.

Defesa: Naquela oportunidade deu para perceber se a senhora Tamiris estava portando equipamento eletrônico de monitoramento, tornozeleira, o senhor se recorda disso?

T: Não me recordo doutor. [...]
(Id. 209224350 - pág. 1 a 209224379 - pág. 1, 209224384 - pág. 1 a 209224413 - pág. 1 e 209224435 - pág. 1).

O IPC André Luiz Guimarães Martins assegurou que as sementes de maconha foram encontradas durante a busca e apreensão e estavam em dois locais distintos na residência dos réus (
Id. 209224350 - pág. 1 a 209224379 - pág. 1, 209224384 - pág. 1 a 209224413 - pág. 1 e 209224435 - pág. 1).

Sued Dias da Silva Junior – delegado de polícia que capitaneou as investigações – confirmou que as sementes foram apreendidas na residência dos réus e que parte delas estava no quarto de Tamiris (
Id. 209224350 - pág. 1 a 209224379 - pág. 1, 209224384 - pág. 1 a 209224413 - pág. 1 e 209224435 - pág. 1).

O relato do PM Cássio Henrique Montel de Oliveira auxiliou na compreensão do caso:

MP: [...] a respeito desses fatos quero saber o que o senhor tem conhecimento?

T: No ano e 2017?

MP: Fevereiro de 2017.

T: Pelo que me lembro, algumas dessas pessoas aí foram presas em uma ocasião e
eu participei de outra, que foi um mandado de busca e apreensão na casa da Tamiris Heck
, nesse momento não localizamos arma de fogo lá,
encontramos algumas coisas, uns produtos, aparentemente entorpecente,
e alguns de origem duvidosa, então, acho que tem duas ocorrências aí, inclusive nessa situação que eu participei, a gente foi em apoio à Polícia Civil.

Juiz: É, a Polícia Civil que inicialmente teria?

T: Iniciado, minha participação nisso aí é na busca e apreensão

Juiz: Na busca e apreensão na residência?

T: Isso.

Juiz: O que o senhor fala em relação a essa... o que o senhor achou lá, o que foi constatado?

T: Então, [...], umas coisas,
sementes de maconha
, um produto lá que a gente não sabia com certeza se era droga e foi mandado para o inquérito, e umas de origem duvidosa, não recordo todos que eram, mas foi o que a gente localizou na casa da Tamiris Heck, inclusive o delegado acompanhou a situação, eles fizeram o relatório, minha participação foi essa nesse caso aí.

Juiz: O senhor recorda de alguém assumiu a propriedade das sementes de maconha?

T: Não [...], estava ali,
algumas coisas foram encontradas no quarto dela.

Juiz: Tinha algum outro vestígio, balança de precisão, plástico, tesoura, que pudesse caracterizar tráfico de drogas?

T: Não me recordo de achar balança,
mas tem mais coisa sim.

MP: Como que a droga foi encontrada lá, o senhor se recorda, estava cortadinha, embalada?

T:
Estava em embalagem, né?, escondida dentro do quarto dela, não estava em fácil acesso não
, que a casa era os cômodos e foi dividida, cada equipe em um cômodo, o que participei foi no quarto.

[...]

Defesa: Vocês encontraram só semente ou porção de droga?

T: Eu tenho que ver, não me recordo mais do material apreendido, não participei de toda a apreensão, cada foi....

Defesa: Mas o senhor recorda do que?

T: Da semente.

Defesa: Da semente?

T: Isso.

[...]

Defesa: Nessa operação foi relatado aos senhores quem era o alvo da operação?

T: Sim, Tamiris Heck e mais alguém escondido na casa dela, estaria dando apoio a esses que já tinham sido presos, e se poderia ter algum tipo de armamento lá, arma de fogo ou droga.

[...]

Defesa: Quem relatou ao senhor que onde o senhor estava fazendo as buscas era de fato o quarto da senhora Tamiris?

Defesa: Ela.

Defesa: Ela disse o quarto é meu?

T: Perguntaram, né?, sempre o delegado que estava à frente pediu a alguém que acompanhasse, no caso, foi um rapaz que estava junto, não lembro do grau de parentesco dele com ela, mas o rapaz que acompanhou a revista no cômodo lá. [...]
(Id. 209224350 - pág. 1 a 209224379 - pág. 1, 209224384 - pág. 1 a 209224413 - pág. 1 e 209224435 - pág. 1).

O PM Josielker Morais de Souza descreveu a apreensão da mesma forma Id. 209224350 - pág. 1 a 209224379 - pág. 1, 209224384 - pág. 1 a 209224413 - pág. 1 e 209224435 - pág. 1).

As testemunhas/informantes arrolados pelas defesas – Regina Ferreira Dias, Luzia Borges da Silva, Franciele Fernanda dos Santos, Cristiano Zandonai Mallman, Alessandro Santos da Silva – foram apenas abonatórias
(Id. 209224350 - pág. 1 a 209224379 - pág. 1, 209224384 - pág. 1 a 209224413 - pág. 1 e 209224435 - pág. 1).

Em juízo, Tamiris Heck aduziu que: 1) ‘os meninos foram pegos com a arma e, no outro dia de manhã, a polícia entrou em sua casa, provavelmente por causa dessa prisão deles’; 2) as sementes de maconha foram encontradas no quarto de seu irmão e no de sua mãe e eram de “propriedade de Alexandre”; 3) não sabia da existência delas, pois ‘dormia na sala’
(Id. 209224350 - pág. 1 a 209224379 - pág. 1, 209224384 - pág. 1 a 209224413 - pág. 1 e 209224435 - pág. 1).

Alexandre José Heck negou o cometimento do crime, dizendo: “
a semente é minha na verdade, não é nem da minha irmã [...], sou usuário, né?, sou usuário de drogas’ [...], essa semente já tinha de muito tempo atrás quando fumava, assim, eu fumo, você entendeu?, eu pego e separo a semente e coloco tudo dentro de um vidrinho e deixo guardado [...], fumo a maconha mesmo [...], eu separava porque semente dá dor de cabeça quando eu fumo [...], eu deixava guardado mesmo, entregava para minha mãe que guardava para mim [no quarto dela], porque geralmente ela tomava uma chá de vez em quando, fazia para reumatismo, tudinho
”
(Id. 209224350 - pág. 1 a 209224379 - pág. 1, 209224384 - pág. 1 a 209224413 - pág. 1 e 209224435 - pág. 1).

Como se vê, não há dúvida que a polícia encontrou dois potes contendo 170 (cento e setenta) sementes de maconha na residência de Tamiris e Alexandre.

O depoimento dos policiais que participaram da ocorrência e a declaração dos réus é uníssona nesse sentido.

Apesar de o número de sementes ser significativo, o laudo pericial n.
310.2.04.2017/001563-01 demonstra que totalizaram massa liquida de 3,4g (três gramas e quatro centigramas) (Id. 209225684 - pág. 52-54).

O art. 1º, parágrafo único, da Lei n. 11.343/2006 estabelece que, “
para fins desta Lei, consideram-se como drogas as substâncias ou os produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União
”.

Em complemento, o art. 66 da norma dispõe que, “
para fins do disposto no parágrafo único do art. 1.º desta Lei, até que seja atualizada a terminologia da lista mencionada no preceito, denominam-se drogas substâncias entorpecentes, psicotrópicas, precursoras e outras sob controle especial, da Portaria SVS/MS n.º 344, de 12 de maio de 1998
”.

A referida portaria
não
contempla a semente da maconha como substância entorpecente e/ou psicotrópica. Apenas a planta está inserida na Lista E do anexo.

De fato, as sementes de Cannabis Sativa são
desprovidas
de tetrahidrocanabiol – THC, ou seja, não possuem o princípio ativo proibido no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

Sobre o tema, colaciono doutrina:

As sementes de maconha, cientificamente, são tratadas como propágulos vegetais de morfologia de frutos aquênios de Cannabis Sativa linneu (maconha), conforme a United Nations Office on Drugs and Crime – UNODC (Nações Unidas sobre as Drogas e Crime). A mesma referência (Organização das Nações Unidas) estabelece que os frutos aquênios da Cannabis Sativa linneu
não apresentam na sua composição o tetrahidrocanabiol – THC
, muito embora da planta possa originar substância entorpecente
(Rogério Schietti Cruz, Fernando Estevam Bravin Ruy e Sérgio Ricardo de Souza – Lei de Drogas Comentado Conforme Pacote Anticrime, Londrina-PR, Thoth 2021, pág. 122).

Conquanto a Lei de Drogas proíba “o semeio, o cultivo ou a colheita de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas” (art. 33 § 1º, II), a posse de sementes, por si só, não está incluída entre as condutas tratadas como ilícitas.

As sementes tampouco podem ser classificadas como matéria prima ou insumo pois, como já dito, delas não se extrai a substância entorpecente (THC). Também não se adéquam ao conceito de ‘produto químico’ contemplado na legislação, conforme

Vicente Greco, com propriedade, esclarece:

“
Matéria-prima ou insumo é a substância de que podem ser extraídos ou produzidos os entorpecentes ou drogas que causem dependência física ou psíquica. Não há necessidade de que as matérias-primas já tenha de per si os efeitos farmacológicos dos tóxicos a serem produzidos; basta que tenham as condições e qualidades químicas necessárias para, mediante transformação, adição etc., resultar em entorpecentes ou drogas análogas. São matérias-primas o éter e a acetona, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal e consagração da Convenção de Viena de 1988. O mesmo se pode dizer em relação ao produto químico, que significa qualquer substância pura ou de composição conhecida, produzida ou utilizada pela indústria química, ou de uso corrente em laboratórios
(Tóxicos: prevenção – repressão, 14ª edição, Ed. Saraiva, pág. 188).

A doutrina de Renato Marcão corrobora o entendimento de que a “
semente de maconha não pode constituir insumo destinado à preparação da droga
” (Lei de Drogas, 12ª edição, Ed. Saraiva, pág. 74).

Pelos mesmos motivos, não se admite a possibilidade de amoldar à posse de sementes de maconha ao crime tipificado no art. 28 da Lei de Drogas que prevê:

Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

[...]

§ 1.º Às mesmas medidas submete-se quem, para seu consumo pessoal,
semeia, cultiva ou colhe plantas destinadas à preparação
de pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica.

E justamente porque não se insere no rol de substâncias consideradas ilícitas é que a jurisprudência dos tribunais superiores firmou-se no sentido de que a ‘importação de sementes não tipifica os crimes da Lei de Drogas’. Confira-se:

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Importação de sementes de maconha. 4.
Sementes que não possuem a substância psicoativa (THC). 5. Reduzida quantidade de substâncias apreendidas. 6. Ausência de justa causa para autorizar a persecução penal
. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental desprovido.
(STF, ARE 1013705 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 04-02-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 19-03-2020 PUBLIC 20-03-2020).

[...] Quanto à importação das sementes para o plantio, tem-se que tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça sedimentaram o entendimento de que
a conduta não tipifica os crimes da Lei de Drogas, porque tais sementes não contêm o princípio ativo inerente à cannabis sativa
. [...]
(STJ, HC n. 779.289/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022).

Frise-se que, em razão
“da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada sua natureza equiparada à dos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada na plena certeza quanto a sua perpetração, com base em provas contundentes e incontroversas”
(TJMT –
N.U 1002850-03.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 20/11/2021).

Saliento que até o momento em que a diligência foi deflagrada não havia notícia quanto ao envolvimento de Alexandre no tráfico de drogas.

Isoladamente, o fato de Tamiris ostentar condenação anterior nas sanções do art. 33 da Lei n. 11,343/2006 – e estar sendo novamente investigada pelo mesmo crime – não é suficiente para condená-la nesta ação penal.

Imputar a autoria delitiva em razão dos antecedentes seria
“priorizar o superado direito penal do autor, em detrimento do direito penal do fato”
(STJ, HC nº 318.297/SC - Relatora Minª Maria Thereza de Assis Moura - Sexta Turma – 27.5.2015).

Assim, considerando que os réus mantinham em depósito pequena quantidade de sementes (menos de 4g) – que são desprovidas do princípio ativo que a legislação classifica como ilegal – e que não foram encontrados apetrechos (balança de precisão, embalagens, etc.), contabilidade relacionada ao tráfico ou outros elementos caraterizadores da comercialização de drogas ou de sua destinação para o próprio consumo, deve-se reconhecer a atipicidade da conduta.

Os julgados transcritos ilustram o entendimento:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. IMPORTAÇÃO DE 16 SEMENTES DE MACONHA (CANNABIS SATIVUM). DENÚNCIA POR TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. REJEIÇÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECLASSIFICAÇÃO PARA CONTRABANDO, COM APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AFASTAMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO POR ATIPICIDADE. ACATAMENTO DO ENTENDIMENTO DO STF. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS.

1. O conceito de "droga", para fins penais, é aquele estabelecido no art. 1.º, parágrafo único, c.c. o art. 66, ambos da Lei n.º 11.343/2006, norma penal em branco complementada pela Portaria SVS/MS n.º 344, de 12 de maio de 1998. Compulsando a lista do referido ato administrativo, do que se pode denominar "droga", vê-se que dela não consta referência a sementes da planta Cannabis Sativum.

2. O Tetrahidrocanabinol - THC é a substância psicoativa encontrada na planta Cannabis Sativum, mas ausente na semente, razão pela qual esta não pode ser considerada "droga", para fins penais, o que afasta a subsunção do caso a qualquer uma das hipóteses do art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.

3. Dos incisos I e II do § 1.º do art. 33 da mesma Lei, infere-se que "matéria-prima" ou "insumo" é a substância utilizada "para a preparação de drogas". A semente não se presta a tal finalidade, porque não possui o princípio ativo (THC), tampouco serve de reagente para a produção de droga.

4. No mais, a Lei de regência prevê como conduta delituosa o semeio, o cultivo ou a colheita da planta proibida (art. 33, § 1.º, inciso II; e art. 28, § 1.º). Embora a semente seja um pressuposto necessário para a primeira ação, e a planta para as demais, a importação (ou qualquer dos demais núcleos verbais) da semente não está descrita como conduta típica na Lei de Drogas.

5. A conduta de importar pequena quantidade de sementes de maconha é atípica, consoante precedentes do STF: HC 144161, Rel. Ministro GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-268 DIVULG 13-12-2018 PUBLIC 14-12-2018; HC 142987, Relator Min. GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-256 DIVULG 29-11-2018 PUBLIC 30-11-2018; no mesmo sentido, a decisão monocrática nos autos do HC 143.798/SP, Relator Min. ROBERTO BARROSO, publicada no DJe de 03/02/2020, concedendo a ordem "para determinar o trancamento da ação penal, em razão da ausência de justa causa". Na mesma ocasião, indicou Sua Excelência, "ainda nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas: HC 173.346, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 148.503, Min. Celso de Mello; HC 143.890, Rel. Min. Celso de Mello; HC 140.478, Rel. Min. Ricardo Lewadowski; HC 149.575, Min. Edson Fachin; HC 163.730, Relª. Minª. Cármen Lúcia."

6. Embargos de divergência acolhidos, para determinar o trancamento da ação penal em tela, em razão da atipicidade da conduta
. (STJ, EREsp n. 1.624.564/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 14/10/2020, DJe de 21/10/2020).

RECURSO ESPECIAL. MANUTENÇÃO, EM DEPÓSITO, DE SEMENTES DE MACONHA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. Ao julgar o AgRg no REsp n. 1.658.928/SP (Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura), a Sexta Turma, por maioria, firmou o entendimento de que, "tratando-se de pequena quantidade de sementes e inexistindo expressa previsão normativa que criminaliza, entre as condutas do artigo 28 da Lei de Drogas, a importação de pequena quantidade de matéria-prima ou insumo destinado à preparação de droga para consumo pessoal, forçoso reconhecer a atipicidade do fato". Ressalva deste relator.

2. Por ocasião do julgamento dos HCs n. 144.161/SP (DJe 14/12/2018) e 142.987/SP (DJe 30/11/2018), ambos impetrados pela Defensoria Pública da União, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu, por maioria de votos, que não se justifica a instauração de investigação criminal - e, por conseguinte, a deflagração de ação penal - nos casos que envolvem importação, em reduzida quantidade, de sementes de maconha, "especialmente porque tais sementes não contêm o princípio ativo inerente à substância canábica".3. Recurso especial não provido.
(STJ, REsp n. 1.859.498/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 2/9/2020).

Por fim, registro que, embora a defesa de Tamiris sustente e necessidade de absolvê-la do crime do art. 288 do Código Penal (associação criminal), carece de interesse recursal, uma vez que ela não foi condenada pelo delito.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
provejo
o recurso interposto por Tamiris Heck e Alexandre José Heck para
absolvê-los
do crime tipificado no art. 33, § 1º, inciso I, da Lei n. 11.343/2006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024